Tribunal: STF
Processo: ARE 1447239
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 21, § 3º E § 4º, DA LEI 8.429/1992, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 14.230/2021. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE HÁ VINCULAÇÃO DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL NOS CASOS DE ABSOLVIÇÃO JUDICIAL POR INEXISTÊNCIA MATERIAL DO FATO OU POR NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, II E III, DO CPP. APLICAÇÃO DA LEI N° 14.230/2021.



    TENDO A RÉ SIDO ABSOLVIDA NA ESFERA CRIMINAL, INCLUSIVE COM DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL CRIMINAL, QUE TRANSITOU EM JULGADO, É DE SER APLICADO, AGORA, O DISPOSTO NO ART. 21, § 4º, DA LEI Nº 14.230/2021, LEVANDO EM CONTA O DISPOSTO NO ART. 493, CAPUT, DO CPC. 



    DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 18 DA LEI Nº 7347/85. 



    APELAÇÃO PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.” (Doc. 15, p. 1) 



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, sob o argumento de que o Tribunal a quo, ao decidir pela aplicabilidade das disposições encartadas na “Lei n° 14.230/2021 ao caso em análise, tendo em vista o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, característica do Direito Sancionador, aqui referente às sanções administrativas por atos de improbidade”, bem como, ao concluir que “deve ser levado em conta o disposto na Lei n° 14.230/2021 que alterou a Lei n° 8.429/1992 que dispõe sobre improbidade administrativa, especialmente o seu art. 21, § 4°”, contrariou a norma insculpida no mencionado dispositivo constitucional, ignorando, outrossim, “os relevantes e corretos impactos da nova lei de improbidade aos processos em curso, como ocorre no presente feito” (Doc. 17, p. 7-8).



    Kelly Jaqueline da Luz apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso por entender que eventual ofensa à Constituição da República seria reflexa (Doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992, em seu artigo 21, § 3º e § 4º, assim dispôs:



    “§ 3º As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria.



    § 4º A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).”



    O Tribunal de Justiça do Estrado do Rio Grande do Sul examinou a quaestio juris nos termos do voto condutor, cujo trecho se transcreve:



    “Por conseguinte, aplicáveis as disposições da Lei nº 14.230/2021 ao caso em análise, tendo em vista o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, característica do Direito Sancionador, aqui referente às sanções administrativas por atos de improbidade. 



    Com efeito, no caso, em consulta ao sítio desta Corte verifico que a apelante foi absolvida na esfera criminal com base no art. 386, II e III, do CPP, no processo-crime nº 052/2.18.00001026-7 (Recurso Crime nº 71008647208), sendo Relator o eminente Juiz de Direito, Dr. Luiz Antônio Alves Capra, julgado pela Colenda Turma Recursal Criminal, com baixa definitiva em 18/10/2019, cuja ementa transcrevo: 



    APELAÇÃO CRIME. PREVARICAÇÃO. ART. 319 DO CÓDIGO PENAL. AT1PICIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 



    1. Nulidade decorrente da ausência de oferecimento da transação penal que resta superada em decorrência de mostrar-se o enfrentamento do mérito mais favorável à acusada. 



    2. Assessora de Pretor que teria retardado a prestação jurisdicional, retendo os autos do processo consigo com o intuito de satisfazer interesse pessoal. 



    3. Delito que não prescinde da elementar ‘ato de ofício’, entendido como aquele ato que se encontrar na esfera de atribuição do agente. Lei Estadual n. 12.264/05 que não define expressamente a conduta esperada como atribuição do cargo da acusada e que, portanto, deve ser perquirida nas cláusulas abertas do aludido diploma legal, observada a natureza do cargo. 



    4. Prestação jurisdicional que é privativa de membro do Poder Judiciário, no caso, Juiz de Direito, ao qual cabe definir como sua função será exercida. Atribuições de sua equipe que são definidas nas trincheiras do gabinete, sendo indiscerníveis o conteúdo e os limites dos ‘atos de ofício’ do Assessor de Juiz de Direito/Pretor, máxime para fins penais, em que o primado da legalidade subsiste como garantia do Estado de Direito. Em sendo o Juiz quem administra a atividade do gabinete, não é possível conceber que determinados atos praticados por sua equipe de gabinete não estejam sob sua supervisão e sob sua responsabilidade. A suposta inércia da assessoria se confunde, mesmo, com a própria inércia da jurisdição. Fato que, portanto, revela-se atípico. 



    5. Prova que, ademais, não permite concluir pela existência da materialidade delitiva, já que não se sabe se houve a prática dos verbos nucleares apontados na incoativa, seja porque não comprovado o fim do iter criminis apontado pelo Parquet (data do recebimento dos autos pela juíza substituta) seja pela indefinição probandi do dever de ofício, para fins penais, esperado da acusada.



    RECURSO PROVIDO.”



    Em razão disso, deve ser levado em conta o disposto na Lei nº 14.230/2021 que alterou a Lei nº 8.429/1992 que dispõe sobre improbidade administrativa, especialmente o seu art. 21, § 4º, que está assim redigido: 



    § 4º A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). 



    Por tais razões, voto por dar provimento à apelação para julgar improcedente o pedido. Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em face do disposto no art. 18 da Lei nº 7347/85.



    É o voto.“ (Doc. 15, p. 13-15, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem, com base em ampla cognição fático-probatória, consignou que a parte ora recorrida “foi absolvida na esfera criminal com base no art. 386, II e III, do CPP” (Doc. 15, p. 13, destaquei), fato que impõe a observância e a aplicação das disposições encartadas na Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992.



    Nesse contexto, sobressai inequívoco que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que há vinculação das esferas administrativa e penal nos casos de absolvição judicial por inexistência material do fato ou por negativa de autoria. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ART. 386, III, DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. 



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, as esferas penal e administrativa são independentes, somente havendo repercussão da primeira na segunda nos casos de inexistência material do fato ou negativa de autoria. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 856.126-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 07/12/2012, destaquei)



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente